Tribunal: TJMT
Processo: 0000355-79.2005.8.11.0025
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000355-79.2005.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONE MULER CORACINI - CPF: 229.435.441-91 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), PROTECAO AMBIENTAL CACOALENSE PACA - CNPJ: 22.859.565/0001-61 (APELADO), CARLOS LEONARDO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO BARCELLOS - CPF: 238.132.372-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILA GIRON BRAGA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000355-79.2005.8.11.0025

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTO
RA E DA
ADVOGAD
A
QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono,

em razão de ser oadvogadoo detentor da capacidade postulatória quem, de fato, responderá ao chamado judicial.

Não observado o requisito acima mencionado, impõe-se a desconstituição da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000355-79.2005.8.11.0025

APELANTE: DIONE MULER CORACINI

APELADO: PROTECAO AMBIENTAL CACOALENSE PACA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Dione
Muler

Coracini
,
contra sentença que julgou extinto o Cumprimento de
Sentença
ajuizado em desfavor de
Proteção Ambiental
Cacoalense
Paca,
frente ao disposto no artigo 485, III, do CPC
(ausência de andamento ao feito por mais de trinta dias)
, com a determinação de arquivamento do feito.

De início, pede a concessão do benefício da justiça gratuita, a se consid
erar que fora beneficiária na origem.

Em síntese, aduz que
a ação tramita desde 21-5-2005, quando ajuizou a demanda a fim de receber valores devidos pela apelada e passados dezessete anos
, agora na fase de cumprimento de sentença, não obtém êxito na localização de bens.

Explica que fora intimada em 12-11-2021 para se manifestar acerca da negativa da Carta Precatória do Id 62597195, bem assim determinada a intimação pessoal da autora, em nome de se
u representante legal, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (artigo 485,
III, §1º do CPC)
.

Anota que a intimação retornou sem cumprimento,
porque o endereço fornecido pelo autor apelante não teria sido encontrado pelos Correios, frente a ausência de numeração, o que culminou na sentença ora combati
da.

Argumenta
que além da intimação pessoal da parte
(artigo 485, §1º, do CPC)
, necessária a eletrônica, em nome do advogado (artigo
271 e 273 do CPC
, a fim de suprir a falta, o que não ocorreu no caso em exame.

Destaca que
a intimação foi enviada para um endereço
incompleto
tirado de um documento do processo, que nada tem a ver com aquele constante na
petição inicial
ou da procuração, de modo que nem a parte
fora intimada pessoalmente, tampouco fora encaminhada intimação
à su
a
advogada
.

Argumenta, ainda, que
em caso de devolução do AR era necessária a que a intimação ocorresse por meio de oficial de justiça, nos termos dos artigos 273 a 275
, do CPC e, ao final, por edital.

Por fim, defende que também não houve pedido do executado para extinção do processo (Súmula 240 do STJ).

Requer a reforma da sentença, a fim de afastar a extinção da demanda, com o retorno do processo à origem, com a consequente busca de ativos
do executado junto ao
SISBAJUD
, CCS-BACEN,
INFOJUD
,
INFOSEG
,
RENAJUD
, SERASAJUD, SREI
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000355-79.2005.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em exame,
busca a exequente apelante
Dione Muller
Coracini
,
o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida

a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, ao fundamento de que não foi intimidada pessoalmente para dar andamento ao feito, inclusive por edital,
como determinam os artigos 274 e 275 do Código de Processo Civil,
bem assim a aplicação da Súmula 240 do STJ.

Trata-se de
Execução de
Sentença
ajuizada
por

Dione
Muler

Coracini
,
no ano de 2007,

em desfavor de
Proteção Ambiental
Cacoalense
Paca,
frente a procedência da ação de rescisão de contrato de locação
e condenação da requerida ao pagamento de alugueres reclamados pela autora (id

158763238 - Pág. 32).

No trâmite do Cumprimento de Sentença
, na busca de satisfação do crédito, a exequente apelante postulou o deferimento de busca de ativos junto ao SISBAJUD, bem assim
a intimação da
executada acerca da penhora e avaliação de bens móveis localizados em s
eu nome (
id
158763238 - Pág. 223).

Fora expedida a Carta Precatória de intimação da executada (id
158763238 - Pág. 225).

A missiva retornou com a certidão do Sr
.
Oficial de Justiça no sentido de que
no endereço estava funcionando
uma associação
e que
segundo
informações
colhidas
, desde 2005 a executada já não exercia suas atividades naquele lugar.

Em vista disso, fora determinada a intimação para que a exequente apelante se manifestasse sobre a negativa do cumprimento da ordem precatória (id 158763244 - Pág. 1)

Observa-se
, contudo,
que referida intimação encaminhada via Correios
, para o
endereço RUA OLAVO INACIO HENZ, Nº 51, BAIRRO MÓDULO 05, CEP 78320-000, JUÍNA-MT, retornou sem cumprimento, frente ao motivo “não existe o número indicado” (id 158763248 - Pág. 1).

Na sequência, fora proferida a sentença ora impugnada.

Pois bem.
Nota-se que

a

intimação pessoal da apelante para dar andamento ao feito sob pena de extinção
foi encaminhada via correios,
mas com endereço insuficiente
, a se considerar que fora utilizado o endereço constant
e
no
Contrato de Locação firmado entre as partes (id 57810752).

Além disso
, constata-se que
referida determinação do id
158763244 - Pág. 1,

não foi publicada
, ou seja,
não houve intimação dos advogados acerca do andamento processual, caso em que fora emitida direta e exclusivamente a carta de intimação pessoal.

A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e § 1º, do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente, e o seu advogado, via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer o prazo concedido para impulsionar o feito.

No caso concreto, não há comprovação de que de fato a intimação
tenha sido
realizada
, seja para a parte como
para
os patronos d
a
exequente.

Ademais, conforme verbete da Súmula 240 do STJ, a extinção do processo por inércia da parte somente é decretada quando o requerido a postular expressamente e, no caso,
os
executados não postularam a extinção da demanda.

Do exposto, não restaram preenchidos os requisitos necessários à extinção do processo por abandono da causa.

Sobre o tema,
esta
Egrégia Corte decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação do advogado do autor para dar prosseguimento ao feito
.”
(N.U 0012590-49.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)

(grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEEXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
EXTINÇÃODO FEITO PORABANDONODA CAUSA -INTIMAÇÃOPESSOAL DO AUTOR -INTIMAÇÃODO REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA INÉRCIA POR MEIO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

Aextinçãodo feito porabandonode causa exige aintimaçãopessoal do autor e, também, a préviaintimaçãodo patrono daparte, por meio do órgão oficial, em razão de ser oadvogadoo detentor da capacidade postulatória, e quem, de fato, responderá ao chamado judicial.

Inexistindo préviaintimaçãopessoal do representante legal do ente público, com expressa indicação de que ocorreria aextinçãodo processo, em caso de ausência de manifestação, nula é a sentença que extinguiu o feito por inércia daparteautora
”
.(
N.U 0001148-88.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021,
Publicado
no DJE 12/11/2021)
(grifei)

Do exposto, a extinção do feito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC),
pressupõe a intimação do advogado para dar andamento ao feito, sob pena de extinção
, antes mesmo que haja a intimação pessoal da parte.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença e permitir o prosseguimento do feito
na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023